Tribunal: TJDFT
Processo: 0733390-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733390-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA RAFAELA DE MELO FREITAS AGRAVADO: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO D E C I S Ã O Vistos etc, Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JÉSSICA RAFAELA DE MELO FREITAS em desfavor de ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO impugnando decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Brasília no processo PJE 0720608-08.2020.8.07.0001, ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e danos morais, que indeferiu pedido liminar de renovação de matrícula no Curso de Direito por faltar o efetivo pagamento. Relatou a agravante que, apesar de ter atuado de boa-fé, foi constituída devedora de cerca de R$28 mil reais por pagamentos efetuados de forma fraudulenta, a preposto da agravada, o que estaria impedindo a renovação de sua matrícula no Curso de Direito da UNIP. Após relatar que aceitou oferta de desconto levada a efeito por funcionário da universidade, dentro da instituição de ensino, informando que cursou em 2019 e primeiro semestre de 2020 o curso em questão, a recorrente sustentou que não existem débitos perante a Universidade. Ao final, aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos, pugna seja a agravada, liminarmente, condenada à obrigação de fazer de efetuar a sua renovação de matrícula no 2o semestre de 2020 no Curso de Direito iniciado, o que pede seja confirmado no julgamento do mérito recursal. Juntou documentos. É o relatório. O recurso foi firmado por Advogado, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, desacompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo em razão da concessão da gratuidade de Justiça na origem. Porquanto tempestivo, conheço do recurso. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. Assim, consoante o art. 1019, I c/c art. 300, do CPC, para a concessão da liminar pretendida devem estar presentes e demonstrados, de plano, tanto a probabilidade do direito substancial vindicado como também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – ônus processual de quem alega, requisitos cumulativos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. Tal exigência se dá porque a decisão em que o juiz concede a tutela antecipada terá, no máximo, o mesmo conteúdo do dispositivo da sentença definitiva; sua concessão equivale, “mutatis mutandis”, à procedência da demanda inicial, com a diferença fundamental da provisoriedade. Nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não vislumbro demonstrada a probabilidade do direito substancial vindicado, estando a sustentada alegação de atuação indevida da agravada, impedindo sua renovação de matrícula, no campo da apuração, carecendo, no mínimo, das garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e devido processo legal. Consoante o disposto no art. 5o da Lei No 9870/99, “os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou a cláusula contratual”.’’ Nessa fase de cognição superficial, e diante do débito apontado, de cerca de R$28 mil reais, não há demonstração de que a agravante estaria adimplente. Nas planilhas apresentadas há inclusive registro de que a agravante “deve” várias parcelas. Também não vislumbrei demonstrada a probabilidade do direito substancial vindicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo à luz do art. 476, do CCB, que ressalta “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.” A renovação de matrícula bem como a obtenção do diploma do Curso de Direito, de regra concluído no prazo de 5 (cinco) anos, na forma do art. 375, do CPC, para viabilizar sua participação em concurso de nível superior devem atentar para a regra do art. 476, do CCB. NÃO É CRÍVEL QUE UMA INSTITUIÇÃO COMO A AGRAVADA AUTORIZE RECEBIMENTO EM ESPÉCIE DE MATRÍCULA E OU MENSALIDADES ESCOLARES SEM O DEVIDO REGISTRO NO SEU CAIXA E MUITO MENOS O ARGUMENTO DE QUE A SUPOSTA FUNCIONÁRIA ESTARIA USANDO UNIFORME DESTA. Nos limites estreitos da decisão impugnada, e em sede de cognição sumária, admitida para o momento, à luz dos elementos de convicção apurados no caso, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada em obediência aos artigos 1019, I c/c art. 300, do CPC, por não restarem demonstrados os requisitos autorizativos hábeis à concessão da liminar pretendida. Nada impede que, respeitadas a garantia da ampla defesa, do devido processo legal e contraditório, outra seja a solução da lide. Comunique-se ao Juízo da causa. Prossiga-se, regularmente, o feito na origem. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Brasília-DF, 26 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator